Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715484-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEL SAO PAULO LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO PAULO LTDA (ID 46542850), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 57348472). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 424, da sistemática da repercussão geral (ARE 639.228) (ID 57348475). No que se refere ao sobredito tema, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031